Tribunal: TCU
Processo: 001.100/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. Alcides Verício Rigoto, José Antônio de Freitas, Altamiro Souza da Silva e Romeu Reolon, todos ex-prefeitos do município de Alto Paraíso/RO, em razão de impugnação total das despesas pela execução parcial (82,18 % do objeto) do Contrato de Repasse 046.727-41/1997, celebrado com vistas à implantação de sistema de esgotamento sanitário no âmbito do Programa de Ação Social em Saneamento, do Ministério das Cidades, para o qual foram liberados recursos no montante de R$ 60.969,55, Considerando que o exame conduzido no âmbito da SecexTCE trouxe conclusões no sentido de que a discussão sobre a existência de débitos nesta TCE não está fundamentada em desvio de recursos públicos, locupletamento, fraudes, pagamentos por serviços não realizados, Considerando a análise efetuada por referida secretaria, segundo a qual houve reconhecimento pela própria Caixa de que o que foi executado (82,18%) correspondia aos valores repassados, tendo a referida instituição financeira atestado que os serviços adicionais não previstos no contrato de repasse (665 metros a mais de rede de esgoto, com diâmetro de 300 mm, e diversos poços de visitas), foram executados dentro do valor contratado e contribuíram para a melhoria do sistema, Considerando que restou evidenciado, em tal exame, que a Caixa, ao aprovar um projeto parcial de sistema de esgotamento sanitário, que sozinho não teria funcionalidade, sem a mínima segurança de que a outra parte restante das obras seria executada, contribuiu para o não alcance da funcionalidade do sistema em execução, bem como que a mesma Caixa, ao realizar o bloqueio dos recursos impossibilitou que houvesse a execução das 128 ligações domiciliares previstas, também contribuindo para o não alcance da funcionalidade do sistema, Considerando que a esses fatos somaram-se outros, evidenciados nos autos, como a insuficiência dos recursos para a execução completa do sistema de esgotamento sanitário, o qual jamais teria funcionalidade sem a lagoa de captação e tratamento, obra essa não prevista no Plano de Trabalho do contrato de repasse, e, portanto, sem previsão de recursos para sua execução, Considerando, ainda, que consoante apurado pela unidade instrutiva o Parecer GIDUR/PV 460/2012, de 20/7/2012, da Caixa, atestou que as obras se encontravam em bom estado de conservação e que poderiam ser aproveitadas em outro projeto mais abrangente, ou até mesmo, de ser complementado com a execução de um sistema de tratamento adequado, com a finalidade específica de atender à rede coletora executada, de maneira que o que foi executado ainda poderia ser aproveitado para fins de continuidade da execução e alcance do objeto de prover o município dos serviços de esgotamento sanitário, Considerando que o Ministério Público/TCU, ao se pronunciar pela segunda vez neste feito aderiu à análise e proposições a unidade instrutiva, Considerando, assim, as proposições uniformes da SecexTCE e do Ministério Público/TCU, neste feito representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, no sentido do acolhimento das alegações de defesa do responsável Alcides Verício Rigotto, com proveito aos demais responsáveis arrolados, com o consequente julgamento pela regularidade com ressalva das contas, recomendando-se, ainda, à Caixa, que avalie junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conveniência e oportunidade de retomar o projeto de construção das obras de esgotamento sanitário no Município de Alto Paraíso/RO, objeto do contrato de repasse, a fim de alcançar a devida funcionalidade e aproveitar o que já foi executado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e com fundamento nos pareceres uniformes, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Alcides Verício Rigotto, aproveitando-as em favor dos Srs. José Antônio de Freitas, Altamiro Souza da Silva, Romeu Reolon e do Município de Alto Paraíso/RO, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Alcides Verício Rigotto, José Antônio de Freitas, Altamiro Souza da Silva, Romeu Reolon e do Município de Alto Paraíso/RO, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; c) recomendar à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie, junto ao Município de Alto Paraíso/RO e junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a conveniência e oportunidade de retomar o projeto de construção das obras do sistema de esgotamento sanitário do Município de Alto Paraíso/RO, objeto do Contrato de Repasse 046.727-41/1997, com aporte de recursos necessários à construção de estação de tratamento de esgoto, a fim de concluir o sistema parcialmente construído, conferindo-lhe funcionalidade; d) dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.100/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Verício Rigoto (XXX.354.239-XX); Altamiro Souza da Silva (XXX.662.862-XX); José Antônio de Freitas (XXX.653.502-XX); Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO (63.762.025/0001-42); Romeu Reolon (XXX.325.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Claudio Henrique Correa, representando Altamiro Souza da Silva; Niltom Edgard Mattos Marena (361-B/OAB-RO) e outros, representando Romeu Reolon; Adeusair Ferreira dos Anjos (3780/OAB-RO), representando Alcides Verício Rigoto.